Tribunal: TJDFT
Processo: 0709879-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709879-03.2019.8.07.0018 RECORRENTE: GERACY DE SOUZA ROSA PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA APRESENTADA PELO PRÓPRIO AGRAVANTE. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do julgamento do leading case do Recurso Especial 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial). Fixou-se, então, que a correção monetária das condenações contra a Fazenda seja feita pelo Índice de Preços do Consumidor Amplo – IPCA-E. 2. Na presente hipótese, contudo, os cálculos foram apresentados pela própria parte apelante e homologados judicialmente, tratando-se de matéria preclusa, a inviabilizar a retificação do requisitório. 3. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, e 884 do Código Civil, alegando a possibilidade de se pleitear o pagamento complementar mediante a propositura de nova execução/cumprimento de sentença, com apresentação de novos cálculos de modo a garantir a aplicação imediata da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado, ao argumento de que a satisfação da obrigação só ocorrerá com o adimplemento integral da dívida. Assevera que na modulação das ADIs 4.425 e 4357, o Supremo Tribunal Federal decidiu manter a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) apenas para a atualização dos PRECATÓRIOS expedidos ou pagos até 25/3/2015. Salienta que o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva ocorreu aos 8/5/2015, tendo os cálculos sido elaborados com os parâmetros da data 30/6/2017 e portanto, não há falar em distribuição de cumprimento de sentença, sequer em expedição de ofício requisitório anterior a 25/3/2015. Pondera que o primeiro cumprimento de sentença foi distribuído com a incidência da inconstitucional Taxa Referencial, na medida em que ainda não estava pacificado o entendimento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade da aplicação do aludido índice. Aduz que os juros e a correção monetária se protraem no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato e a coisa julgada. Enfatiza que, contrariamente ao decidido pelo acórdão recorrido, há que se ressaltar que tanto a coisa julgada como a preclusão estão sujeitas à cláusula rebus sic standibus, razão pela qual não subsistem quando há a superveniente mudança do estado de fato e de direito aplicável à espécie. Afirma que a mudança que permite a superação da coisa julgada/preclusão na espécie decorre da declaração pelo STF, com eficácia ex tunc e erga omnes, da inconstitucionalidade da sistemática de correção monetária prevista no art. 1o-F da Lei n. 9.494/97. Ressalta que o entendimento de que inexiste saldo a ser calculado em razão da correção monetária, corrobora com o enriquecimento da administração pública sob quantia devida ao recorrente, conduta essa vedada por lei e pelo princípio de boa-fé. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federaç, sustentando que o acórdão recorrido desrespeitou a eficácia vinculante das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348, no sentido de que deve ser superada a coisa julgada/preclusão ante a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR). II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece prosseguir no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, e 507, todos do CPC, e 884 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Primeiramente, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017